Tribunal: TJDFT
Processo: 0706439-67.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO. PROVA PERICIAL EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS APÓS LIQUIDAÇÃO.
1. Se atestado por prova pericial o grau máximo de insalubridade, é devido o adicional de insalubridade ao servidor que labora com habitualidade em local insalubre (LC 840/2011 79 e 83 I c/c Decreto 32.547/2010 2o I).
2. Mostra-se legítima a comprovação deste requisito por meio de prova pericial emprestada, desde que observados o contraditório e a ampla defesa e que as atividades verificadas sejam idênticas.
3. Diante de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, é necessária a prévia liquidação do julgado perante o juízo prolator da sentença a fim de se conhecer o valor total da condenação e, só então, definir o correto enquadramento nos percentuais previstos no art. 85, § 3o, do CPC/2015.
4. Deu-se parcial provimento ao reexame necessário.